Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-18.2025.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007698-18.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SABRINA HORTENCIA DA SILVA - CPF: 054.758.611-61 (APELADO), MARTA LEANDRO DA SILVA E SILVA - CPF: 012.616.661-78 (APELADO), SABRINA HORTENCIA DA SILVA - CPF: 054.758.611-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE DAVID QUINTINO DA SILVA - CPF: 616.488.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

MARTA LEANDRO DA SILVA E SILVA
e SABRINA HORTENCIA DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. VALORES DE PEQUENA MONTA DEIXADOS EM CONTA BANCÁRIA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE HABILITADA JUNTO AO INSS. PARTICIPAÇÃO DE FILHA NÃO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de alvará judicial, autorizou o levantamento de valores deixados em conta bancária pelo falecido David Quintino da Silva, no montante de R$ 1.479,25, pelas autoras Marta Leandro da Silva e Silva (viúva e dependente habilitada junto ao INSS) e Sabrina Hortência da Silva (filha), em partes iguais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de interesse processual na propositura da ação judicial de alvará, tendo em vista a possibilidade de levantamento administrativo dos valores pela viúva habilitada como dependente previdenciária, conforme previsão da Lei nº 6.858/80 e do Decreto nº 85.845/81.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a legislação preveja o levantamento administrativo por dependente habilitado junto ao INSS, o reconhecimento do interesse processual deve considerar as particularidades do caso concreto.

4. A participação da filha do falecido, não habilitada como dependente previdenciária, impede o levantamento exclusivo por via administrativa e justifica a via judicial.

5. A exigência prática de alvará judicial pelas instituições financeiras reforça a utilidade da ação.

6. A manutenção da sentença atende aos princípios da efetividade e da economia processual, considerando-se a ausência de litígio, o valor irrisório envolvido e a regularidade da partilha determinada.

7. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do
recurso,
sob fundamento
de que a sentença proferida não acarreta prejuízo às partes e produziu efeitos práticos satisfatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a via judicial de alvará para levantamento de valores deixados por falecido quando, embora haja dependente habilitado perante o INSS, houver também herdeiro não dependente incluído no pedido, ou quando houver exigência prática de alvará pela instituição financeira.
”

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 6.858/1980, art. 1º; Decreto nº 85.845/1981.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença (ID. 312060395 – Autos de Origem nº 1007698-18.2025.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou procedente o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo falecido DAVID QUINTINO DA SILVA, autorizando as autoras – cônjuge supérstite e filha – a levantarem, em partes iguais, o montante de R$ 1.479,25, nos autos de Alvará Judicia
l, sob os seguintes fundamentos
:

“
1
.Trata-se de alvará judicial proposto por MARTA LEANDRO DA SILVA E SILVA e SABRINA HORTENCIA DA SILVA.

2.Aduzem as interessadas que são, respectivamente, cônjuge supérstite e filha do de cujus DAVID QUINTINO DA SILVA, falecido em 30/09/2024, e que este deixou saldo remanescente em conta bancária na Cooperativa
Sicredi
. Pugnam
pela expedição de alvará judicial para levantamento dos valores.

3.A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, incluindo termos de renúncia dos outros herdeiros, Samuel Quintino da Silva e Saul Quintino da Silva (Id. 196074616 e 196074617).

4.A Cooperativa
Sicredi
, em resposta ao ofício (Id. 202817166), informou a existência de saldo no valor de R$ 1.479,25 (
um mil
, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

5.O INSS informou (Id. 202562396 e 202562403) que a requerente Marta Leandro da Silva e Silva consta como única dependente habilitada do falecido.

6.O Ministério Público (Id. 203099258) manifestou-se pela extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, argumentando que, por ser a viúva dependente habilitada junto ao INSS, poderia proceder ao levantamento administrativamente.

7.A Defensoria Pública (Id. 204132062) requereu a expedição do alvará judicial.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

8.O feito comporta julgamento imediato, pois todos os documentos necessários foram juntados aos autos e a instrução probatória foi satisfatória.

9.O pedido é juridicamente possível, pois encontra respaldo na Lei n° 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

10.Primeiramente, cabe analisar a preliminar suscitada pelo Ministério Público quanto à falta de interesse processual. Embora a Lei n° 6.858/80 e seu Decreto regulamentador n° 85.845/81 prevejam a possibilidade de dependentes habilitados junto à Previdência Social levantarem valores diretamente junto às instituições financeiras, na prática, as instituições frequentemente exigem alvará judicial para a liberação dos valores.

11.Ademais, o pedido contempla não apenas a viúva, que é dependente habilitada, mas também a filha do falecido, Sabrina Hortência da Silva, que não possui essa condição. Assim, considerando as dificuldades práticas que as requerentes provavelmente enfrentariam na via administrativa e a necessidade de garantir a participação da filha na sucessão, reconheço o interesse processual das autoras.

12.No mérito, conforme a Lei nº 6.858/80, os valores deixados pelos falecidos, até o limite estabelecido pela lei, serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na falta destes, aos sucessores previstos na lei
civil.

13.No caso em tela, verifico que os requisitos legais foram devidamente preenchidos, pois: a) O valor encontrado (R$ 1.479,25) é inferior ao limite legal; b) A certidão negativa de bens imóveis comprova a ausência de outros bens a inventariar; c) Há prova do falecimento do titular da conta (certidão de óbito); d) As requerentes comprovaram sua condição de cônjuge supérstite e filha do falecido; e) Os outros herdeiros renunciaram expressamente aos seus direitos.

14.Assim, as requerentes fazem jus ao levantamento dos valores deixados pelo de cujus.

15.Diante do exposto, com fundamento no art. 1º da Lei nº 6.858/80,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido, determinando a expedição de alvará judicial em favor de MARTA LEANDRO DA SILVA E SILVA, CPF nº 012.616.661-78, e SABRINA HORTENCIA DA SILVA, CPF nº 054.758.611-61, para levantamento do valor de R$ 1.479,25 (um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e eventuais acréscimos, depositados na Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA -
Sicredi
Sudoeste MT/PA (0804), conta nº 332968, em nome de DAVID QUINTINO DA SILVA, CPF nº 616.488.681-34.

16.Cada requerente fica autorizada a proceder com o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores disponíveis.

17. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

18.Sem custas, ante a gratuidade da justiça deferida.

19.Expeça-se o competente alvará judicial.

20.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
necessárias
.
.
”

Em razões recursais (ID. 312060399), o Ministério Público sustenta
a
ausência de interesse processual, pois
, a viúva
habilitada junto ao INSS como única dependente, poderia proceder ao levantamento dos valores diretamente junto à instituição financeira, conforme previsão legal (Lei 6.858/80 c/c Decreto 85.845/81), sem necessidade de provocação judicial.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 312061855), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, sustentando a presença de interesse processual, especialmente diante da exigência prática de alvará pelas instituições financeiras e da participação da filha, não habilitada como
dependente previdenciária.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (ID.
326051363
), opinou pelo desprovimento do recurso ministerial sob o argumento de
que
mesmo
o levantamento
podendo ser
realizado administrativamente, sem a interposição da ação de alvará judicial, o resultado já alcançado pela sentença é plenamente satisfatório e não acarreta qualquer prejuízo às partes envolvidas.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

MARTA LEANDRO DA SILVA E SILVA
e SABRINA HORTENCIA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação de Alvará Judicial, julgou procedente o pedido para autorizar a expedição de alvará em favor
da cônjuge
supérstite
e da filha do falecido DAVID QUINTINO DA SILVA, para levantamento de valores depositados em instituição financeira, no valor total de R$ 1.479,25.

Em síntese, o Juízo
a quo asseverou e concluiu que a
documentação apresentada pelas autoras foi suficiente para comprovar o vínculo com o falecido e a inexistênc
ia de outros bens a inventariar.

Apesar da previsão legal para levantamento administrativo (Lei nº 6.858/80), reconheceu-se o interesse processual diante da prática bancária de exigir alvará judicial e da inclusão da filha do falecido, que não possui a condiç
ão de dependente previdenciária.
Deferiu, assim, a expedição do alvará, em partes iguais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

O recorrente sustenta ausência de interesse processual, uma vez que a viúva
encontra-se
habilitada como dependente perante o INSS, condição que, à luz da Lei nº 6.858/80 e do Decreto nº 85.845/81, autorizaria o levantamento extrajudicial dos valores deixados pelo falecido, tornando desnecessária a intervenção judicial.

O recorrido, por sua vez, argumenta que, na prática, as instituições financeiras frequentemente exigem alvará judicial para liberação de tais valores, além de que o pedido inclui também a filha do falecido, que não possui habilitação previdenciária, o que afasta a tese de ausência de interesse processual.

Pois bem.

Embora o artigo 1º da Lei nº 6.858/80, regulamentado pelo Decreto nº 85.845/81, preveja a possibilidade de levantamento de valores não recebidos em vida por meio administrativo quando há dependente habilitado junto ao INSS, o reconhecimento do interesse processual não se dá de forma meramente abstrata, mas deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que:

A cônjuge
supérstite está regularmente habilitada como dependente do falecido junto ao INSS (ID. 202562396);

Contudo, a pretensão judicial incluiu também a filha do falecido, Sabrina
Hortência da Silva, que não é dependente previdenciária, o que por si só inviabilizaria o levantamento administrativo conjunto;

A resposta da instituição financeira
Sicredi
(ID.
312060390
) não assegura a possibilidade de liberação direta, sendo prática consolidada a exigência de alvará judicial para tais liberações, sobretudo quando há múltiplos herdeiros.

Nessa linha, o próprio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em sede recursal (ID. 326051363), manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ressaltando:

"[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que não se desconhece o disposto na Lei nº 6.858/1980, combinada com o art. 666 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que, havendo dependente habilitado perante a Previdência Social, este possui preferência no recebimento de valores deixados pelo falecido em contas ou aplicações financeiras.
Nesses casos, quando não houver outros bens a inventariar e o montante não ultrapassar o limite de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, o levantamento pode ser realizado diretamente pela via administrativa, sem necessidade de alvará judicial.

O acima exposto, trata-se de previsão legal que visa à simplificação e celeridade na liberação de valores de pequena monta, especialmente quando não há litígio entre os herdeiros ou interessados.

Feito esse esclarecimento, embora o pedido recursal esteja amparado por fundamento jurídico legítimo, especialmente no que tange à desnecessidade de ação judicial para levantamento de valores por dependente habilitado perante o INSS, entendo que a reforma da sentença neste momento processual revela-se desprovida de utilidade prática.

Isso porque, ainda que se reconheça que o levantamento poderia ter sido realizado administrativamente, sem a interposição da ação de alvará judicial, o resultado já alcançado pela sentença é plenamente satisfatório e não acarreta qualquer prejuízo às partes envolvidas.

A decisão judicial autorizou o levantamento dos valores depositados em conta do falecido (R$ 1.479,25), determinando sua divisão em partes iguais entre a viúva e a filha,
ambas
autoras da ação.

Importante destacar que não há qualquer controvérsia entre as herdeiras, tampouco resistência quanto à forma de partilha determinada. A viúva, que figura como dependente habilitada no INSS, está ciente e de acordo com a divisão dos valores, inclusive integrando o polo ativo da demanda juntamente com a filha, Sra. Sabrina. Portanto, não há litígio, nem divergência quanto à titularidade ou destinação dos valores.

Ademais, o valor envolvido é de pequena monta, o que reforça a desnecessidade de movimentação processual adicional para corrigir formalmente uma situação que, na prática, já se encontra resolvida.

A eventual reforma da sentença para reconhecer a possibilidade de levantamento administrativo não alteraria o beneficiário final dos valores, que permaneceria sendo a mesma pessoa — a viúva habilitada, Sra. Marta. Assim, a modificação da decisão judicial, embora juridicamente possível, não produziria

qualquer efeito prático relevante, servindo apenas para desconstituir atos processuais já válidos e eficazes.

Nesse contexto, entendo que a reforma da sentença se mostraria contrária aos princípios da efetividade e da economia processual, pois implicaria em desconsiderar uma solução já concretizada, sem qualquer ganho jurídico ou material para as partes. A manutenção da sentença, portanto, é medida adequada por preservar a racionalidade e a funcionalidade do processo judicial.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo desprovimento do recurso, para se
manter
inalterada a decisão recorrida.

[
...]
”

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, pois
,
corretamente reconheceu o interesse processual das autoras e autorizou o levantamento dos valores de forma equitativa, conforme os documentos acostados aos autos.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar honorários recursais, diante da ausência de fixação na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025